Tribunal: TJDFT
Processo: 0733581-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA.
1. A cláusula de eleição de foro permite que as partes ajustem a competência territorial em razão do valor ou território, conforme disposto no art. 63 do CPC, observando-se que tal cláusula só produzirá efeito quando aludir expressamente ao negócio jurídico e manter pertinência com o domicílio ou o local da obrigação de uma das partes.
2. No caso em análise, a competência foi pactuada com base na sede da exequente e no local onde o negócio jurídico se realizou, evidenciando a ausência de abusividade na eleição do foro, uma vez que observados os requisitos legais para validade da cláusula.
3. A pertinência entre o foro eleito e o vínculo das partes com o local da obrigação ou domicílio permite ao juiz declinar a competência de ofício somente em hipóteses de abuso claramente demonstrado.
4. Constatada a inexistência de abuso de direito na cláusula de eleição de foro, que atendeu aos pressupostos do art. 63 do CPC, deve ser revogada a decisão que declinou da competência.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.